Tribunal: TJSP
Processo: 0001669-69.2015.8.26.0582
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Apelação – Homicídio tentado duplamente qualificado – Recurso defensivo – Decisão manifestamente contrária às provas dos autos – Não ocorrência – Legítima defesa – Tese de excludente de ilicitude que restou isolada nos autos – Depoimentos firmes e coesos dos policiais militares que atenderam a ocorrência – Dosimetria da pena que não comporta reparos – Redução pela tentativa em seu patamar mínimo

Ementa:
Apelação – Homicídio tentado duplamente qualificado – Recurso defensivo – Decisão manifestamente contrária às provas dos autos – Não ocorrência – Legítima defesa – Tese de excludente de ilicitude que restou isolada nos autos – Depoimentos firmes e coesos dos policiais militares que atenderam a ocorrência – Dosimetria da pena que não comporta reparos – Redução pela tentativa em seu patamar mínimo – Fração mantida – Risco de morte evidente – Recurso não provido.